Tribunal: TCU
Processo: 033.643/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contrato firmado para a aquisição de três veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre indícios de irregularidade na contratação decorrente do Pregão Eletrônico 59/2021, celebrada entre a Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Acre (Senac/AC) e a Comauto Comercial de Automóveis Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 4o, II, e 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Administração Nacional do Senac e à Administração Nacional do Sesc que, no prazo de 30 (trinta) dias, adotem providências no sentido de adequarem seus regulamentos de licitações e contratos, de modo que a vedação à contratação de empresas em que dirigentes ou empregados da entidade façam parte de seus quadros societários abranja licitações, e não apenas contratações diretas, com vistas a evitar conflitos de interesses e afronta aos princípios administrativos, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.177/2023 e 2.338/2024, ambos do Plenário; 9.3. dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado do Acre de que a contratação da Comauto Comercial de Automóveis Ltda. - oriunda do Pregão Eletrônico 59/2021 e cujos sócios ocupavam, na época, os cargos de presidente e de 2o vice-presidente do conselho daquela unidade regional - possibilitou o surgimento de conflito de interesses e, com isso, contrariou os princípios administrativos, principalmente os referenciados no subitem anterior; 9.4. informar a Administração Regional do Senac no Estado do Acre, a Administração Nacional do Senac e a Administração Nacional do Sesc acerca do teor desta deliberação; 9.5. arquivar o processo.